Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Não pode ser conhecida diretamente no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia à decisão agravada, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento não conhecido.